Tribunal: TJDFT
Processo: 0739853-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por recorrente contra acórdão que nega provimento a agravo de instrumento em demanda relativa à cobertura de procedimento cirúrgico por plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Análise do alegado não enfrentamento de argumentos referentes à junta médica, às resoluções da ANS, à Lei 9.656/98, à indicação médica do procedimento e aos arts. 196, 197 e 199 da CF, bem como do pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrenta as questões essenciais ao deslinde do agravo de instrumento, reconhecendo, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, com destaque para o relatório do médico assistente que justifica a urgência do procedimento cirúrgico e sua prevalência, neste momento processual, sobre o parecer da junta médica do plano de saúde.
5. A decisão analisa expressamente que a negativa de cobertura decorre de parecer técnico da junta médica, registra que o procedimento está incluído no rol da ANS e apresenta fundamentação suficiente quanto à urgência, à probabilidade do direito e à reversibilidade financeira da medida. Ressalta que o juízo deve analisar o parecer técnico após instrução probatória. Cita decisão do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2398120, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023).
6. A ausência de menção individualizada a cada argumento ou dispositivo legal invocado não configura omissão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado. O prequestionamento fica suprido pelo art. 1.025 do CPC. Adverte-se quanto à possibilidade de multa em caso de reiteração de embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido, rejeitando-se os embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 196, 197 e 199 da CF; arts. 300, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o, do CPC; Lei 9.656/98; RN 424/2017 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2398120, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023.